Tribunal: STF
Processo: HC 68229
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-11
Data de publicação: 1990-12-11

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
         CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRENCIA.
         FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE SENTENÇA: ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
         Não há de se ter  como  havendo  cerceamento  de  defesa  e,
melhor, no  caso,  seria  dizer-se  deficiência  de  defesa,  ante  a
fundamentação  do "writ", se o advogado réu,  ao  inves  de  negar  a
participação deste, no evento, preferiu sustentar que houvera  apenas
tentativa  de  roubo.  As  provas  dos  autos  muitas   vezes   podem
aconselhar,  como  melhor  tecnica  da  defesa,  que   se    sustente
participação menor do réu, nos fatos, mormente agora, tendo em  vista
que a nova Parte Geral do Código Penal (alteração  da  Lei  7.209/84)
passou a possibilitar a aplicação de menor pena, qunado for  menor  a
participação do co-autor, no crime.
         O exame de uma  menor  participação  melhor  se  ajusta   ao
âmbito  da revisão criminal.
         Não há como acolher-se a alegação de  ter  sido  a  sentença
desfundamentada, se nela se encontra suficiente justificativa para as
razoes da condenação.